Tribunal: STF
Processo: Rcl 58575
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo n. 0000102-62.2020.5.06.0023, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Valmir do Nascimento propôs reclamação trabalhista em face da empresa MISTER QUALITY SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI e do Estado de Pernambuco, alegando, em suma, ter sido contratado por aquela para prestar serviço terceirizado em favor deste. (…). 



    A reclamante pleiteia a condenação da empresa ao pagamento de verbas trabalhistas e a responsabilização subsidiária do ente público. 



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda, condenando subsidiariamente a Fazenda Pública. 



    A Administração Pública interpôs recurso ordinário ao TRT6, invocando, em síntese, o art. 71, §1.º, da Lei n. 8.666/93 e as decisões proferidas na ADC n. 16 e RE 760.931, diante da ausência de caracterização de culpa. 



    O TRT6 confirmou a sentença, condenando o ente público, em síntese, com base nas seguintes alegações: (…).



    O ente público interpôs recurso de revista contra essa decisão, cópias anexas. O processo está em tramitação no TRT6. 



    Trata-se de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16. 



    Registra-se, ainda, que o acórdão reclamado afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, sem observância do art. 97 da CF/88, afrontando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 



    Por fim, salienta-se que o acórdão reclamado não apontou a existência de: (i) comportamento sistematicamente negligente do recorrente; (ii) nexo causal entre a conduta da Administração e o dano suportado pelo trabalhador. 



    A ausência desses requisitos inviabilizam a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública como tem decidido, sistematicamente, esta Suprema Corte. (…).



    O acórdão reclamado contrariou a tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG), ao impor condenação automática à Fazenda Pública, sem comprovação inequívoca da respectiva conduta culposa. 



    Houve, ainda, afronta à ADC 16/DF, ao art. 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante 10 do STF, pois a decisão reclamada afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, com base em mera presunção de culpa, sem observar a cláusula de reserva de plenário. (…).



    No presente caso, a decisão reclamada se fundamenta, justamente, na presunção de culpa, baseada na mera inadimplência de verbas trabalhista pela empresa contratada e na teoria da aptidão do ônus da prova e inversão desse múnus.



    Trata-se, destarte, de típica hipótese de condenação automática, o que materializa flagrante ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, na ADC 16/DF e RE 760.931/DF. (…).



    A decisão reclamada se baseia, justamente, na presunção de culpa, decorrente da suposta ausência de fiscalização da Fazenda Pública, sem indicar, de forma clara, qual teria sido o comportamento sistematicamente negligente na fiscalização, o nexo causal entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador, dissociando-se dos precedentes acima transcritos. 



    Logo, a cassação do acórdão reclamado é medida de rigor, diante da afronta ao RE 760.931/DF e à ADC 16/DF, bem como à Súmula Vinculante 10, pois o TRT6 afastou a incidência do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, sem observar o disposto no art. 97 da CF/88 e na citada ADC 16/DF ”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista TRT n. 0000102-62.2020.5.06.0023, até decisão final da presente Reclamação.”. No mérito, requer “seja julgada procedente a reclamação constitucional, com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, cassando-se a decisão reclamada, por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal.”. (eDoc. 1, fl. 17).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 22/3/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”. 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região no julgamento do recurso ordinário do reclamante (eDoc. 12, fls. 1-12):



    “Mérito:



    Da responsabilidade subsidiária: 



    Pretende o Estado de Pernambuco a exclusão de sua responsabilidade subsidiária ao pagamento dos créditos trabalhistas devidos ao autor, conforme argumentações sintetizadas no relatório supra. 



    Pois bem. 



    O tema em questão suscitou grande polêmica, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade do § 1.º do artigo 71 da Lei n.º 8.666/1993, levando a que o Tribunal Superior do Trabalho implementasse nova redação à Súmula n.º 331, acrescentando os itens V e VI, do seguinte teor: (…).



     Observe-se que a responsabilidade subsidiária, na forma preconizada pelo mencionado verbete, tem interpretação consonante com os artigos 37, II, e 173, § 1.º, da Carta Política de 1988, não se afastando da regra estabelecida no artigo 71 da Lei n.º 8.666/93, que, embora considerado constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC n.º 16, não excluiu a responsabilidade do ente público quando constatada omissão culposa do mesmo, de modo que, em tais hipóteses, inexiste óbice à aplicação da aludida súmula (331/TST), vez que se leva em conta o princípio da proteção ao empregado e do valor social do trabalho. 



    A proibição, insculpida no artigo 71 da referida lei, deve ser interpretada pela não transferência direta da responsabilidade subsidiária para ente público, vez que, na seara do direito administrativo, deve prevalecer o interesse público sobre o privado. Entrementes, o aludido dispositivo de lei não tem o condão de eliminar a consequência do inadimplemento da empresa prestadora para com os empregados, quando o tomador incorrer nas culpas in eligendo e in vigilando, caso não haja eleito empresa idônea, nem fiscalizado o cumprimento das obrigações contratuais, pela prestadora dos serviços.



    E, com a devida vênia de entendimento contrário, a Justiça do Trabalho tem, mais do que nunca, base segura, advinda da Corte Constitucional Pátria, para que, em cada lide que lhe for submetida à apreciação, determinar, sim, a responsabilidade da pessoa jurídica integrante da Administração Pública, pelos créditos trabalhistas reconhecidos judicialmente, bastando constatar a existência de falta de fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações contratuais. 



    Outrossim, mesmo que a prestadora dos serviços tenha atendido às exigências de certame licitatório, cabe à pessoa jurídica integrante da Administração Pública velar pela contratação de empresa que tenha condições econômicas e financeiras para cumprir com as obrigações contratuais ajustadas para com os empregados. 



    De outro lado, tenho que o ônus da prova, no sentido de que foram adotadas todas as medidas fiscalizatórias do cumprimento do contrato mantido com a prestadora de serviços, quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias, cabe ao ente público, que detém melhores condições para tanto, tendo, inclusive, maior aptidão para prova, nos termos dos artigos 818, II, da CLT, e 373, II, do CPC, tese consolidada no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 0000362-87.2015.5.06.0000. (…).



    E não há que se falar em ofensa ao art. 374, IV, do CPC, ou aos princípios da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, até porque, para se presumir pela veracidade, exige-se a comprovação do ato, ou seja, dos procedimentos de fiscalização, como expedição de ofícios solicitando providências, aplicação de advertência, multa ou até imposição de penalidade máxima ao tomador dos serviços, com a rescisão do contrato de terceirização. 



    Caso, demonstrados tais atos, presumem-se verdadeiros, mas, na ausência dessas providências, não vejo como assim concluir. 



    Nesse sentido, ou seja, em relação ao ônus da prova ser do ente público, converge a iterativa jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho, conforme arestos abaixo: (…).



    No presente caso, observo que houve aplicação de advertência e multa pecuniária (Id e8ec160) e aplicação da penalidade de impedimento de licitar com o recorrente pelo prazo de um ano (Id a921eb1), publicadas no Diário Oficial do Estado, respectivamente em 08/01/2019 e 16/04/2019, e, portanto, apenas após o término do contrato de trabalho do autor. Logo, assim como a magistrada sentenciante, entendo que as penalidades foram aplicadas tardiamente, após anos de desrespeito aos direitos trabalhistas, inclusive porque se constata a celebração de termos aditivos, firmados nos anos de 2017 e 2018 (Ids ff19681 e 39afb09), mesmo já havendo desrespeito a normas de direito laboral na época.



    Ora, o ente público não comprovou que adotou medidas para resguardar os direitos dos trabalhadores, como, por exemplo, retenção de faturas, aplicando multa, em seu proveito, apenas ao final da contratação. Portanto, não restou demonstrada a efetiva fiscalização do contrato de terceirização, consoante bem destacou o ilustre representante do Ministério Público do Trabalho em seu parecer.



    Dessa forma, mantenho a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado de Pernambuco pelo pagamento das verbas trabalhistas acolhidas neste feito, sendo certo que a revelia da empresa litisconsorte é sintomática de sua inidoneidade financeira. 



    Não provejo, pois, o apelo, no particular.”.



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0000102-62.2020.5.06.0023).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente